Tribunal: STF
Processo: HC 200154
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Condenação transitada em julgado. Art. 396-A do CPP. Indeferimento do pedido para apresentação do rol de testemunhas da defesa em momento posterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO PELA DEFESA EXTEMPORANEAMENTE. DEBATE DO TEMA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL, MANIFESTADO EM CASOS ANÁLOGOS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PROSSEGUIMENTO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 
    1. Evidenciado, do atento exame dos autos, que, nem na ocasião da análise da apelação defensiva nem quando da manutenção do indeferimento liminar da impetração originária, o Tribunal de origem debateu a questão suscitada na impetração, não há como conhecer da alegação por supressão de instância.
    2. Ainda que assim não fosse, esta Corte, ao se deparar com questões semelhantes à suscitada no presente recurso ordinário, tem entendido que não configura nulidade a decisão que indefere o rol de testemunhas apresentado extemporaneamente, com supedâneo no art. 396-A do Código de Processo Penal. Precedente.
    3. Ademais, não se verifica coação ilegal na conduta do Tribunal de origem em indeferir liminarmente a impetração, substitutiva de revisão criminal, uma vez que a condenação já transitou em julgado e o tema aventado não é afeto ao habeas corpus, demandando amplo exame dos fatos ocorridos durante a tramitação da ação penal.
    4. Prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar.
    5. Recurso ordinário não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 1º, I, (duas vezes), c/c art. 12, I, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal.
    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no TRF da 3ª Região, indeferido liminarmente. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Na sequência, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.
    5. Neste habeas corpus, preliminarmente, a parte impetrante sustenta o cabimento de HC “contra decisões transitadas em julgado”. No mérito, afirma que “o paciente foi representado pela Defensoria Pública da União que postulou a apresentação do rol de testemunhas em momento posterior, situação que ensejou a realização da audiência de instrução e julgamento sem a oitiva das testemunhas defensivas, em que pesa a defesa tenha suscitado a redesignação do ato para possibilitar as oitivas, o que culminou como cerceamento do direito de defesa”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “[n]ão se trata, aqui, como consignado no ato coator, de oferecimento extemporâneo do rol de testemunhas — caso em que a jurisprudência já assentou ocorrer preclusão — mas sim de requerimento tempestivo da Defensoria Pública da União de indicação das testemunhas em momento posterior, sequer apreciado quando da manutenção do recebimento da denúncia”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de declarar a “nulidade do processo desde — e inclusive — o indeferimento da oitiva das testemunhas cuja indicação posterior ao momento da Reposta à Acusação havia sido tempestivamente requerida pela Defensoria Pública, para que seja realizada efetiva instrução processual e, só então, proferida nova sentença”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que “[c]abe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal” (HC 178.700, Rel. Min. Marco Aurélio).
    12. Não bastasse isso, o STF já decidiu que “[i]nexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere, motivadamente, pedido de produção de provas, pois, como se sabe, o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório” (RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator